Tribunal: STF
Processo: RE 108992
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTENCIA.
PEDIDO FUNDAMENTADO NA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO ATO DE AUTORIDADE LESIVO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO
DOS IMPETRANTES. ADMISSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTENCIA COM
A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 267, VIII, DO CPC.
OPOSIÇÃO A DESISTENCIA POR RECORRENTE QUE NEM SEQUER FOI ADMITIDO
COMO ASSISTENTE 'AD ADJUVANDUM'. IMPOSSIBILIDADE - ART. 53 DO CPC.
-